Tribunal: TJDFT
Processo: 0738557-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738557-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação principal, que transitara junto à 23a Vara Cível de Brasília, a determinação de remessa dos autos da ação de produção antecipada de prova, em razão do declínio da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Carapicuíba/SP via de decisão em face da qual se insurge a agravante no vertente agravo1, restara cumprida em 18/08/2025[1]. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante dizer se perdura seu interesse no exame deste recurso. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 246624449 (fl. 21), Ação de Produção Antecipada de Prova no 0743631-07.2025.8.07.0001.